Tribunal: TJDFT
Processo: 0021174-53.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. INADIMPLEMENTO. CULPA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.

1.1. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e lógica, conclui que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das embargantes, ante a inexistência de caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerá-las de sua responsabilidade e permitir a retenção dos valores pagos pela embargada.

2. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.